Tribunal: CARF
Processo: 18471.001840/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.001840/2006-11
ACÓRDÃO
9202-011.396 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MINNIE KLINGER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITO IGUAL
OU INFERIOR A R$ 12.000,00 - LIMITE DE R$ 80.000,00.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será
considerado o crédito de origem não comprovada de valor individual igual
ou inferior a R$ 12.000,00, se o seu somatório não ultrapassar o valor de
R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário.
A aplicação do inciso II do § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96 - em especial
no tocante ao limite de R$ 80.000,00 - é procedimento que, neste caso,
independe do número de titulares da conta, na medida em que se trata de
providência que antecede à aplicação do comando contido no seu § 6o,
que encerra norma de responsabilidade pelo tributo apurado ao final.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.396 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18471.001840/2006-11
2
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IRPF sobre omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos de origens não comprovadas; de rendimentos recebidos
sujeitos ao carnê-leão e para cobrança de multa pelo não recolhimento deste último.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 167/175.
O lançamento foi impugnado às fls. 191/209.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II/RJ
julgou-o procedente em parte às fls. 477/495.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 501/514, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara
desta Seção, negou-lhe provimento por meio do acórdão 2402-007.500 às fls. 522/528.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 543/559, pugnando,
ao final, fosse reformado o acórdão recorrido para excluir do lançamento todos os depósitos
bancários efetuados nos anos-calendários 2001 a 2004 objeto deste Recurso Especial, vez que
enquadrados na hipótese prevista no inciso II, §3° do art. 42 da Lei 9.430/96.
Em 14/12/22 - às fls. 592/595 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “aplicação dos limites previstos no art. 42, § 3o, II, da Lei 9.430/96 no caso
de conta de titularidade conjunta.”
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 9/6/23 (processo
movimentado em 10/5/23 – fl. 596), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas às
fls. 597/605 em 11/5/23 (fl. 6065), propugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se o
acórdão proferido por seus próprios fundamentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 3/9/19 (fl. 534) e
apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 18/9/193, conforme se extrai de fl. 537.
Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.396 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18471.001840/2006-11
3
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “aplicação dos limites previstos no art. 42, § 3o, II, da Lei 9.430/96 no caso
de conta de titularidade conjunta”.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa, naquilo que interessa ao caso:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os créditos bancários não comprovados de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00, cujo somatório não supere R$ 80.000,00 no ano calendário, não
perfazem rendimentos omitidos para efeito de lançamento.
Por outro lado, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à
aplicação concomitante da multa de ofício com multa isolada, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Em seu recurso, sustenta a autuada que, em relação aos anos de 2003 e 2004,
devem ser excluídos do lançamento todos os valores dos depósitos individuais menores ou iguais
a R$12.000,00, cujo somatório não ultrapassa R$80.000,00 no ano-calendário.
E prossegue ao defender que os demais depósitos de 2001 a 2004 deveriam ser
igualmente excluídos do lançamento, já que os limites previstos no inciso II, § 3o do artigo 42 da
Lei 9.430/96 seriam aplicados em benefício de cada cotitular. Indicou, nesse sentido, o acórdão de
no 2201-002.984 como representativo do dissídio jurisprudencial.
Isso porque, assentou o colegiado ordinário que “entende-se que, nos termos da
norma de regência, o valor mensal de R$ 12.000,00 e anual de R$ 80.000,00 são aplicados ao
somatório dos depósitos realizados ao longo do período, antes da divisão proporcional do valor dos
créditos sem origem comprovada, em relação aos cotitulares das contas conjuntas consideradas.”
Nesse contexto, não vejo reparos no despacho de prévia admissibilidade do
recurso, que assim identificou a divergência:
O Acórdão Paradigma n° 2201-002.984, ao tratar da matéria em discussão,
entendeu que os limites previstos no art. 42, § 3o, II, da Lei n° 9.430/96 devem ser
aplicados em benefício de cada co-titular das contas bancárias, dividindo-se o
somatório dos depósitos antes da aferição do respeito aos referidos limites.
Por sua vez, o recorrido considerou que a observância dos limites, ainda que diga
respeito a conta conjunta, deve ser analisada levando em conta o somatório dos
depósitos, sem a prévia divisão entre os titulares. A omissão eventualmente
constatada, essa sim, seria dividida entre os co-titulares.
Todavia, há de se fazer a seguinte ponderação:
Por ocasião do julgamento de primeira instância já foram expurgados do
lançamento todos os depósitos de valor inferior a R$ 12.000,00, que totalizaram R$ 16.230,00 em
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.396 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18471.001840/2006-11
4
2001 e R$ 58.643,80 em 2002, sendo certo que foram mantidos apenas os valores cujas origens
não foram comprovadas e com valor acima dos R$ 12.000,00, da seguinte forma:

Conforme se extrai do lançamento, os depósitos auditados, tidos por não
comprovados e inferiores a R$ 12.000,00 perfizeram a monta de R$ 146.932,39, em 2003 e R$
197.743,28, em 2004. Veja-se os números:
DEPÓSITOS AUDITADOS
depósitos não comprovados
2003
2004
depósitos < 12.000,00
146.932,39 197.743,28
depósitos > 12.000.00
16.000,00 133.152,09
total depósitos =>
162.932,39 330.895,37
Valor imputado à recorrente - 50%
=>
81.466,20 165.447,69
Perceba-se que a tese advogada pela recorrente, ainda que encontrasse guarida
neste colegiado, não a aproveitaria em relação aos anos 2001, 2002 e 2004, seja porque referidos
créditos inferiores a R$ 12.000,00 já foram excluídos do lançamento (2001 e 2002), seja porque os
50% do total dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00 supera o limite de R$ 80.000,00 a que
estabelece a lei. (R$ 197.743,28 / 2 = R$ 98.871,64).
Nesse rumo, conheço, pois do recurso, com as observações acima, e já passo ao
exame do mérito.
Quanto ao mérito, a cerne da discussão reside em definir o momento em que é
efetuado o comparativo – por CPF - com o limite de R$ 80.000,00; se antes da imputação do valor
tido por omitido a cada cotitular ou se depois dessa imputação.
Trata-se de matéria já analisada por este Relator por ocasião do julgamento do
acórdão 9202-008.671, de 17/3/20, oportunidade em que redigi o voto vencedor, convergente
com a tese vazada pelo colegiado a quo. É dizer, entendeu esta turma que a aplicação da norma
insculpida no inciso II do § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96, deve-se dar antes da imputação do
percentual de participação de cada cotitular no valor tido presumidamente como omitido.
Naquela oportunidade, no decorrer do voto, este relator acabou por externar seu
entendimento no sentido de que o expurgo dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00, desde que
limitados a R$ 80.000,00 no ano, deveria ser efetuado antes mesmo do encaminhamento da
DEPÓSITOS AUDITADOS
depósitos não comprovados
2001
2002
depósitos < 12.000,00
0,00
0,00
depósitos > 12.000.00
79.040,00 22.000,00
total depósitos =>
79.040,00 22.000,00
Valor imputado à recorrente - 50%
=>
39.520,00 11.000,00
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.396 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18471.001840/2006-11
5
intimação ao fiscalizado, por ocasião da seleção dos valores a serem por ele comprovados a
origem e causa.
Não obstante, por mais que assim entenda este Relator, o ponto é que a Súmula
CARF no 61 dispõe que “Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser
considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, no caso de pessoa física.”, sendo que, recentemente, por ocasião do
julgamento do acórdão 9202-010.492, em julgamento unânime do qual este Conselheiro não
participou, esta Turma firmou o entendimento segundo o qual o alcance daquele enunciado seria
no sentido de que a verificação desse limite dá-se em relação aos depósitos de origem não
comprovada. Vale dizer, em momento posterior àquele defendido por este Relator. Veja-se:
[...]
Todavia, a turma recorrida, conforme acima transcrito, entendeu não caber o
cancelamento integral do lançamento, por aplicação do inciso II do § 3.0 do art. 42
da Lei 9.430, sob o fundamento de que a comprovação de que os depósitos eram
inferiores a R$ 12.000,00 e que a sua soma não suplantaria R$ 80.000,00 deveria
ser feita quando da intimação fiscal, não cabendo essa limitação durante o
contencioso administrativo, onde cada depósito seria analisado individualmente,
independentemente do seu valor.
[...]
Em síntese, no caso sob apreciação, após a dedução de R$ 12.315,00, pela DRJ, o
somatório dos depósitos sem comprovação ficou abaixo do limite de R$
80.000,00; além de que, conforme a tabela de e-fls. 77 e 78, nenhum deles atingiu
a cifra de R$ 12.000,00.
Assim, por aplicação da Súmula CARF n.0 61, devem ser desconsiderados da
presunção de omissão de rendimentos todos os depósitos bancários do ano-
calendário de 2000.
Com efeito, penso ser imperioso o reposicionamento deste Relator, notadamente
após o julgamento acima noticiado, no que toca ao momento da aplicação daquele § 3o, não
significando dizer que a aplicação da norma deve se dar após a determinação do valor omitido que
caberá a cada cotitular da conta auditada.
De início, cumpre trazer à lume a Exposição de Motivos relativa ao PL 2.448/1996
(mensagem no 990/96), do qual se originou a Lei 9.430/961. Vejamos, em especial no que diz
respeito ao seu artigo 42:
Os arts 32 a 47 melhor instrumentalizam a fiscalização tributária, atribuindo-lhe
competências que possibilitarão maior eficiência no combate aos ilícitos
tributários, oferecendo, ainda, maior transparência às suas atividades e maiores
garantias aos contribuintes. Nesse contexto, tem-se que:
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.396 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18471.001840/2006-11
6
[...]
Por sua vez, o ano 42 objetiva o estabelecimento de critério juridicamente
adequado e tecnicamente justo para apurar, mediante a análise da
movimentação financeira de um contribuinte, pessoa física ou jurídica, valore que
se caracterizem como rendimentos ou receitas omitidas. Há que se observar que a
proposta não diz respeito ao acesso à informações protegidas pelo sigilo bancário,
as quais continuarão sendo obtidas de acordo com a legislação e jurisprudências
atuais. O que se procura é, a partir da obtenção legítima das informações,
caracterizar-se e quantificar-se o ilício fiscal, sem nenhum arbítrio, mas de forma
justa e correta, haja vista que a metodologia proposta permite a mais ampla
defesa por parte do contribuinte. Também importa ressaltar que a análise da
movimentação deverá ser individualizada por operação, onde o contribuinte terá a
oportunidade de, caso a caso, identificar a natureza e a origem dos respectivos
valores. Dessa forma, tem-se a certeza que as parcelas não comprovadas,
ressalvadas transferências entre conta de mesma titularidade ou movimentações
de pequeno valor (art. 42, §3o), sejam, efetivamente, fruto de evasão tributária.
Extrai-se da exposição acima, que o dispositivo instrumentalizou o fisco de tal forma
que mesmo nos dias de hoje várias e várias ações fiscais são desencadeadas valendo-se desse
ferramental É dizer, valendo-se da movimentação financeira do contribuinte, por vezes expressiva,
quando comparada com os seus rendimentos/receitas declarados(as).
Como é sabido, caracterizam-se omissão de receita ou de rendimento – na dicção
do caput do artigo 42 - os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Todavia, seu § 3o traz norma, até certo ponto, de cunho procedimental/operacional
a ser observada pelo fisco, que se revela uma verdadeira via de mão dupla. Explico.
Se é verdade que para determinação da receita omitida os créditos devem ser
analisados individualizadamente; de igual sorte, as justificativas por ventura apresentadas pelo
fiscalizado devem observar essa mesma condição ou, na forma da mensagem: caso a caso.
Perceba-se, aqui, que tal procedimento – qual seja, a seleção individualizada dos
créditos em conta - antecede à intimação a ser encaminhada ao sujeito passivo. Trata-se de
providência preparatória necessária a caracterizar a omissão pela via presuntiva.
Da mesma forma, o inciso I desse mesmo parágrafo 3o traz providências de cunho
eminentemente operacional, indispensáveis é verdade, que antecedem, da mesma forma, à
intimação ao fiscalizado.
Veja-se, quando da seleção dos créditos que serão encaminhados
individualizadamente ao fiscalizado deverão se expurgados, por óbvio, as transferências de outras
contas auditadas do próprio fiscalizado.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.396 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 18471.001840/2006-11
7
Tem-se, com isso, que ambas as providências devem ser tomadas quando do
preparo da intimação ao fiscalizado.
Como é cediço, consoante estabelece o Enunciado de Súmula CARF no 29, na
hipótese de haver contas com mais de um titular, e em apresentando DIRPF em separado, cada
um deles deve ser intimado a comprovar a origem dos depósitos selecionados.
Em havendo a comprovação dos depósitos, eles vão sendo retirados do universo
daqueles potencialmente considerados como omissão de rendimentos, independentemente de
qual tenha sido o cotitular intimado que logrou êxito na sua comprovação.
Assim feito, é justamente nesse momento, ou seja, após definido o universo dos
depósitos de origem não comprovada, é que serão expurgados os depósitos de valor inferior a R$
12.000,00, desde que o somatório não ultrapasse os R$ 80.000,00 no ano, conforme se extrai do
acórdão 9202-010.492.
E note-se que nos casos em que os cotitulares são os mesmos nas contas auditadas
e não possuem conta individual, a verificação do limite nessa etapa em que a comprovação da
origem dos depósitos pode/pôde ser efetuada por um ou por outro cotitular e ao outro
aproveitará, independerá da quantidade de cotitulares. Vejamos o seguinte exemplo:
Imaginemos uma conta conjunta com 2 titulares, em que todos os depósitos não
comprovados abaixo de R$ 12.000,00, perfazem o total de R$ 100.000,00 no ano. Dizer que o
limite deve ser observado por CPF, ou não; será indiferente em razão da conclusão de que os R$
100.000,00 pode/pôde ser comprovado por um ou outro, não guardando relação com a
determinação legal de imputação da omissão de rendimentos a cada contribuinte, na proporção
do número de cotitulares, que só foi estabelecida na norma com o advento da Medida Provisória
66/2002, 6 (seis) anos após o início da vigência do referido artigo 42.
Com efeito, tenho que a aplicação do inciso II do § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96 –
em especial no tocante ao limite de R$ 80.000,00 - é procedimento que, neste caso, independe do
número de titulares da conta, na medida em que se trata de providência que antecede à aplicação
do comando contido no seu § 6o, que encerra norma de responsabilidade pelo tributo então
apurado.
Forte no exposto, CONHEÇO do Recurso Especial para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 618
DF CARF MF
Original